Tribunal: TJDFT
Processo: 0756743-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REGRESSIVA. LOCAL DO DANO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em regra, a competência territorial somente pode ser modificada mediante provocação da parte contrária, por meio de preliminar de defesa, sob pena de prorrogação, conforme previsto nos art. 64 c/c art. 65, ambos do Código de Processo Civil.
2. De acordo com o enunciado da Súmula no 33 do STJ, a incompetência relativa não poderá ser declarada de ofício pelo Juiz.
3. A Lei no 14.879, de 4.6.2024, acrescentou o § 5o ao artigo 63 do CPC, segundo o qual “o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.”
4. No caso, não se revela possível a declinação de competência de ofício, uma vez que a ação foi inicialmente distribuída para o foro do local do fato para a reparação de dano (art. 53, IV "a" do CPC), não se mostrando, pois, aleatório.
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado da 20a Vara Cível de Brasília.